Tribunal: TJMT
Processo: 1019866-65.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019866-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (EMBARGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, por caracterizar venda casada, além de redistribuir a sucumbência entre as partes. O embargante afirma omissão e contradição acerca da contratação do seguro, da fixação dos ônus sucumbenciais e da compensação dos valores restituídos. O embargado impugna os argumentos e aponta erro material no acórdão quanto à indicação de norma inexistente e aos critérios de atualização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão ou contradição quanto à conclusão de que o seguro prestamista configurou venda casada; (ii) se a redistribuição dos ônus sucumbenciais exigia fundamentação diversa; (iii) se o acórdão deveria ter analisado a compensação entre os valores restituídos e eventual saldo devedor; e (iv) se existe erro material quanto ao índice de atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a abusividade do seguro, com base no Tema 972 do STJ, que veda a imposição de seguro vinculado à instituição financeira.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a sucumbência recíproca. O embargado obteve êxito parcial no recurso, o que justificou a proporção fixada.

5. Presentes dívidas líquidas e fungíveis, a compensação legal prevista no art. 368 do CC é admissível, observados os limites próprios do contrato e o procedimento do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. Os pedidos formulados pelo embargado para descaracterizar a mora e determinar repetição em dobro ultrapassam os limites da resposta aos embargos e não podem ser analisados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A compensação legal prevista no art. 368 do Código Civil é possível quando houver dívidas líquidas e fungíveis entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 368; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CDC, art. 39, I.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, determinando a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de seguro prestamista, por caracterizar venda casada, bem como redistribuindo os ônus sucumbenciais para condenar o apelante ao pagamento de 90% e o apelado ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios.

O embargante alega, em síntese, omissão e contradição na análise da cobrança do seguro prestamista, que seria opcional e livremente contratado pelo embargado; omissão e contradição na análise da sucumbência, que deveria ser integralmente arcada pelo embargado, por ter sido a sucumbência do Banco mínima; e omissão quanto à compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor remanescente.

O embargado apresentou resposta aos embargos de declaração, refutando as alegações de omissão e contradição suscitadas pelo embargante, sustentando que os aclaratórios visam apenas a reavaliação do mérito já decidido pelo Tribunal. Adicionalmente, apontou erro material no acórdão quanto à menção à inexistente Lei nº 14.905/2024 e requereu efeitos infringentes para descaracterizar a mora em razão da abusividade do seguro prestamista, bem como para determinar a repetição em dobro do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente as provas de que o seguro prestamista foi contratado de forma opcional pelo embargado, com liberdade de escolha, não caracterizando venda casada.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à cobrança do seguro prestamista, fundamentando sua decisão no Tema 972 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.639.259/SP, que estabeleceu que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

A conclusão do acórdão baseou-se na análise dos elementos constantes dos autos, que indicaram que, embora formalmente apresentado como opcional, o seguro foi oferecido exclusivamente com seguradora vinculada ao próprio grupo econômico do banco, sem possibilidade efetiva de escolha por parte do consumidor, configurando a venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por conseguinte, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios, quando deveria ter aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, por ter o embargado sucumbido na maior parte de seus pedidos.

Entretanto, houve a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, considerando que o embargado obteve êxito parcial em seu recurso, com o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista e a determinação de restituição dos valores pagos a esse título.

No caso, o acórdão fixou a proporção de 90% para o embargado e 10% para o embargante, refletindo adequadamente o resultado do julgamento.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

No mais, sustenta que o acórdão foi omisso ao não determinar a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor remanescente, conforme previsto no art. 368 do Código Civil.

Embora o acórdão tenha determinado a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista, não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de compensação desses valores com eventual saldo devedor remanescente.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem. No caso em análise, sendo o embargante credor do contrato de financiamento e, ao mesmo tempo, devedor da restituição dos valores cobrados indevidamente a título de seguro, estão presentes os requisitos para a compensação legal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documento autônomo, com consentimento específico do consumidor, inviabiliza a comprovação de adesão válida ao seguro prestamista, o que configura prática abusiva vedada pelo CDC e afronta o Tema 972 do STJ.
4. A repetição dos valores deve observar a forma simples, por inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5. A compensação entre valores reconhecidos judicialmente é admitida quando oriundos do mesmo contrato, conforme o art. 368 do CC.
6. A sucumbência recíproca impõe repartição equitativa das custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para permitir a compensação entre os valores a serem restituídos à parte autora e eventuais débitos remanescentes do contrato. Mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista não contratado de forma autônoma e expressa pelo consumidor, autorizando sua exclusão e a repetição simples dos valores pagos.
2. É admissível a compensação entre valores reconhecidos em favor do consumidor e débitos do mesmo contrato.
3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial nos pedidos formulados.”
AREsp 349.273/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.10.2013. (...) (N.U 1020097-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Portanto, reconheço a omissão do acórdão quanto a este ponto específico, para esclarecer que os valores a serem restituídos a título de seguro prestamista poderá ser compensados com eventual saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil, observado o procedimento previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

O embargado, em sua resposta aos embargos de declaração, apontou suposto erro material no acórdão quanto à menção à Lei nº 14.905/2024 e aos critérios de atualização monetária estabelecidos.

Neste ponto, reconheço o erro material apontado e determino que a atualização dos valores a serem restituídos ocorra exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do desembolso, por englobar tanto os juros de mora quanto a correção monetária, conforme entendimento pacificado do STJ.

Por fim. o embargado, em sua resposta aos embargos de declaração, formulou pedidos de efeitos infringentes para: (i) descaracterizar a mora em razão da abusividade do seguro prestamista; e (ii) determinar a repetição em dobro do indébito.

Tais pedidos extrapolam os limites da resposta aos embargos de declaração, configurando verdadeiro recurso autônomo, o que não é admissível no sistema processual brasileiro. O momento oportuno para o embargado formular tais pretensões seria por meio de embargos de declaração próprios contra o acórdão, o que não ocorreu.

Posto isso,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
esclarecendo que os valores a serem restituídos a título de seguro prestamista poderá ser compensados com eventual saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil, observado o procedimento previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, corrijo o erro material quanto aos critérios de atualização monetária, determinando que a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do desembolso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025